Tribunal: TJDFT
Processo: 0735706-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0735706-94.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO ESPIRITO SANTO DA COSTA REGO FREITAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DO ESPÍRITO SANTO DA COSTA REGO FREITAS, contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva n. 0707513-15.2024.8.07.0018, proposto pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 204240656 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau determinou o sobrestamento dos autos originários até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, cuja questão controvertida foi delimitada nos seguintes termos: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Opostos embargos de declaração pela agravante, foram rejeitados (ID 206173232 dos autos de origem). Nas suas razões recursais (ID 63329497), a agravante sustenta que inicialmente ajuizou a ação de liquidação de sentença de título executivo judicial genérico decorrente de ação coletiva c/c cumprimento de obrigação de dar, não se justificando o sobrestamento do processo pelo Juízo a quo. Assevera que, no tocante ao Tema Repetitivo 1169, somente pode ser objeto de suspensão aqueles processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC. Ressalta que a necessidade ou não de procedimento prévio de liquidação diz respeito a apenas uma das possíveis teses de defesa do executado (inexequibilidade do título por ausência de liquidez), o que não foi alegado pelo devedor. Fundamenta que a decisão guerreada afronta os artigos 525, 535 e 1.037, inciso II, todos do Código de Processo Civil, além de que, caso seja empreendido o sobrestamento dos autos na origem, haverá afronta ao artigo 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal. Ao final, o agravante pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinado o prosseguimento regular da liquidação. Em provimento definitivo, postula a reforma da r. decisão recorrida, com a consequente confirmação da tutela recursal vindicada em caráter antecipado. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob o ID 63329499 e 63329500. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se o título judicial formado pela sentença proferida na Ação Civil Coletiva 32.159/97 se amolda à temática delimitada no Tema 1169 pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, capaz de justificar a afetação da Liquidação de Sentença c/c Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0707513-15.2024.8.07.0018, e a necessidade de sobrestamento deste processo originário até o julgamento da questão controvertida. Verifico que, em análise sumária da questão controvertida, própria desta fase incipiente do recurso, é possível o reconhecimento da probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. No caso em apreço, a d. Magistrada de primeiro grau determinou a suspensão do processo, em razão de decisão exarada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais n. 1.978.629/RJ, n. 1.985.037/RJ e n. 1.985.491/RJ, afetados para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.169), com fundamento no artigo 1.037, II, do Código de Processo Civil. A ação de liquidação de sentença individual c/c cumprimento de sentença originário esteia-se em acórdão exarado na Apelação Cível no 2011.01.1.000491-5, interposta nos autos da Ação Coletiva no 32.159/1997, pelo qual foi determinada a observância das normas insertas na Lei no 11.960/2009, a partir 28/06/2009, para fins de correção monetária sobre o montante devido aos servidores públicos do Distrito Federal a título de benefício alimentação. É cediço que a generalidade da sentença provém da própria impossibilidade prática de se determinarem, de forma imediata, todos os elementos normalmente constantes do pronunciamento judicial que põe fim à fase cognitiva e que o torna passível de imediata execução, de forma que, por ocasião da liquidação da sentença genérica, os interessados haverão de comprovar, individualmente, as condições para legitimar a execução pretendida. O cumprimento de sentença genérica, no caso em análise, deve ser precedido da fase de liquidação, com vistas a completar a atividade cognitiva parcial da ação e depurar o julgado na parte desprovida de liquidez, a fim de estabelecer os contornos definitivos da sentença quanto ao sujeito ativo da relação de direito material, bem como no que se refere ao valor da prestação devida, nos termos do artigo 509 do Código de Processo Civil. Marinoni, Arenhart e Mitidiero1 acerca das fases e estágios do procedimento comum na perspectiva horizontal, esclarecendo acerca da necessidade de instauração de uma nova fase em caso de prolação de sentença condenatória genérica, tecem as seguintes considerações: O procedimento comum esta horizontalmente estruturado em sua versão mais abrangente em duas grandes fases: a fase de conhecimento e a fase de cumprimento – denominadas de acordo com a natureza da atividade preponderantemente realizada pelo órgão jurisdicional. A fase de conhecimento desenvolve -se normalmente em quatro estágios destinados a postulação, organização, instrução e decisão da causa. Nos casos em que ha prolação de sentença condenatória genérica, a fase de conhecimento conta ainda com um quinto estágio voltado a liquidação da obrigação. Também aqui a caracterização de cada um desses estágios atende mais a preponderância de determinada atividade sobre a outra do que propriamente a sua exclusividade. (grifo nosso). Ademais, nas palavras do Exmo. Min. Marco Aurélio Bellizze, é necessário, (n)o âmbito da sentença genérica, deliberação sobre a existência de obrigação do devedor (ou seja, fixação da responsabilidade pelos danos causados), determinação de quem é o sujeito passivo dessa obrigação e menção à natureza desse dever (de pagar/ressarcir; de fazer ou de não fazer, essencialmente). (REsp n. 1.718.535/RS, Terceira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 6/12/2018). Saliento, que o caso não tem similaridade com a questão submetida a julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.169/STJ), já que a própria agravante propôs a liquidação de sentença de forma individual, com o posterior cumprimento de sentença em relação aos valores apurados. Este egrégio Tribunal de Justiça vem adotando o posicionamento de não aplicação do Tema Repetitivo 1.169/STJ acerca da questão em análise e em casos semelhantes: Acórdão 1904670, 07207931020248070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2024, publicado no DJE: 23/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1904670, 07207931020248070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2024, publicado no DJE: 23/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1891485, 07170144720248070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/7/2024, publicado no DJE: 1/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1872162, 07063505420248070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no DJE: 19/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ademais, ressalta-se que não há controvérsia estabelecida pelas partes acerca da necessidade ou não deliquidaçãoprévia. Dessa forma, resta demonstrada a probabilidade de direito da agravante, em virtude da ausência de similaridade do caso em análise com o Tema Repetitivo 1.169/STJ. Igualmente, está presente o perigo de dano, porquanto a suspensão dos procedimentos que visam ao cumprimento da execução impõe espera injustificada à agravante em relação ao crédito reconhecidamente devido, o que não se pode tolerar. Nesse contexto, estando caracterizada a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, ou de difícil reparação, tem-se por viabilizado o deferimento da antecipação da tutela vindicada pela exequente no agravo de instrumento interposto. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para que os autos na origem retomem ao regular trâmite processual. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de agosto de 2024 às 10:04:55. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ______________________________________ 1 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil (eletrônico): tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2. 3a Edição. São Paulo – Editora Revista dos Tribunais, 2017. Pág. 92.